Tribunal: STF
Processo: MS 38627
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 138329/2024



    DECISÃO: Por meio da Petição 138329/2024 (ID d9c82ccc) Luciano de Carvalho Mesquita requer a extensão dos efeitos da coisa julgada material formada no presente mandado de segurança.



    O requerente alega que foi reconhecida por esta Corte a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União quanto ao ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger/MT, Harrisson Benedito Ribeiro, em relação aos fatos apurados na TCE 000.006/2017-3.



    Relata que o referido procedimento foi intentado em desfavor dos então Prefeitos e Secretários de Saúde do referido município, bem como da Organização Social da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) INSTITUTO CREATIO, e do seu, à época, Presidente, ora requerente, “em razão de suposta falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas” (eDOC 72, ID d9c82ccc).



    Requer, nesses termos, “por ser absolutamente idêntica a situação fática e jurídica de LUCIANO DE CARVALHO MESQUITA, igualmente responsabilizado nos autos da Tomada de Contas de origem” seja determinada a extensão dos efeitos da decisão ao peticionário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O mandado de segurança é ação sumária, prevista na Lei nº 12,016/09 e regulada, subsidiariamente, pelo CPC. 



    No tocante ao presente pedido de extensão, impende destacar o disposto no art. 24 da lei nº 12.016/09, que determina a aplicação, a esse remédio constitucional, dos arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 



    Os artigos do antigo CPC acima referidos dispunham sobre o instituto do litisconsórcio, os quais estão atualmente previstos nos arts. 113 a 118 do CPC/2015, admitindo-se, portanto, a figura do litisconsorte na via do mandado de segurança. 



    Sobre o tema, dispõe o art. 10, § 2º, da Lei nº 12.016/09: 



    “Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. 



    (...)



    § 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial.”



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assente, no sentido de não admitir o ingresso de litisconsorte ativo facultativo requerido extemporaneamente. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:MS 34677-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 29.10.2018; MS 33527, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.3.2017; MS 32523-Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.9.2014.



    Destaque-se que tal proibição, prevista expressamente na lei, visa à proteção dos princípios do juiz natural e da livre distribuição (CF, art. 5º, XXXVII e LII), tendo em vista que eventual ingresso no feito, como autor, após o despacho da petição inicial pelo juiz, permitiria ao requerente a escolha do Juízo que já se manifestou favoravelmente à tese defendida por ele em seu requerimento, o que não se admite.



    Sublinho que, no caso dos autos, a Petição 138329/2024 foi apresentada em 22.10.24, não apenas após o despacho da petição inicial no MS nº 38.627, mas quando já havia sido formada a coisa julgada material a favor do impetrante, Harrisson Benedito Ribeiro (trânsito em julgado em 21.6.2024).



    Assim, considerando que o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no presente mandamus ao ora requerente - que não integrou a relação processual -, corresponde ao seu ingresso como litisconsorte ativo do impetrante, em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem, não prospera o pedido. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente